Tribunal: STJ
Processo: 1007148-08.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016124 - SP(2025/0289360-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPAG-LLOYD AG
AGRAVANTE
: LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO SIMÃO - SP191616
FELIPE GAIOSO CAPELA - SP201390
FABIO GAIOSO CAPELA - SP360990
AGRAVADO
: MALBEC DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
ADVOGADO
: EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento da matéria
tratada no recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 79ace3ef-1abe-4f88-999d-d9d8451d9b10

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016124 - SP (2025/0289360-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPAG-LLOYD AG
AGRAVANTE
: LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO SIMÃO - SP191616

FELIPE GAIOSO CAPELA - SP201390

FABIO GAIOSO CAPELA - SP360990
AGRAVADO
: MALBEC DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA.
ADVOGADO
: EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento da matéria
tratada no recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por HAPAG-LLOYD AG, LIBRA
SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial..
:
de
cobrança
(demurrage),
ajuizada
por
HAPAG-LLOYD
Ação
AKTIENGESELLSCHAFT, em face de MALBEC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA, na qual requer a cobrança de USD 69.211,08 a título de
sobrestadia por atraso na devolução de contêineres.
Documento eletrônico VDA52573408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:30
Código de Controle do Documento: e6c59d94-2064-4717-a607-6508dc0e49cc

: julgou improcedentes o pedido.
Sentença
: anulou de ofício a sentença e extinguiu o processo, sem
Acórdão
resolução de mérito, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEMURRAGE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO. 1- PREVISÃO CONTRATUAL DA SOBREESTADIA - DES- NECESSIDADE -
INSTITUTO INERENTE AO DIREITO MARÍTI- MO - OBRIGAÇÃO INCORPORADA AOS
USOS E COSTUMES. 2- COBRANÇA DE SOBREESTADIA - IMPOSSIBILIDADE -
DEMANDANTE QUE NÃO COMPROVOU A DATA DE RESTITUIÇÃO DOS CONTÊINERES -
APRESENTAÇÃO APENAS DE PLANILHAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
ATESTANDO A DATA DE SUA DEVOLUÇÃO. 3- SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO -
DESCUMPRIMENTO DO
DO CPC - FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO
ART. 320
MÉRITO. 3- SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA. (e-STJ fl. 296)

:
opostos
por
HAPAG-LLOYD
Embargos
de
declaração
AKTIENGESELLSCHAFT e LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA, foram rejeitados.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
os fundamentos da inadmissibilidade, afastando a aplicação da
com
Súmula 282/STF,
argumentos sobre a indevida aplicação do
a inaplicabilidade da
Tema 1076/STJ,
e a violação dos arts. 85, §§ 2o e 3o, e 1.022, II, do CPC. Traz questões
Súmula 7/STJ
relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do RISTJ, ante a
art. 21
art. 253,
ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo TJ/SP:

i) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial.

Documento eletrônico VDA52573408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:30
Código de Controle do Documento: e6c59d94-2064-4717-a607-6508dc0e49cc

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 282 do STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 282/STF de forma consistente,

pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que deveria ser considerado o pré-
questionamento implícito da matéria (e-STJ fl. 391).
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe
e AgInt no
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
Quarta Turma, DJe 18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52573408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:30
Código de Controle do Documento: e6c59d94-2064-4717-a607-6508dc0e49cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.124 / SP
Número Registro: 2025/0289360-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10071480820238260562
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPAG-LLOYD AG
AGRAVANTE : LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
ADVOGADOS : ALEX SANDRO SIMÃO - SP191616
FELIPE GAIOSO CAPELA - SP201390
FABIO GAIOSO CAPELA - SP360990
AGRAVADO
: MALBEC DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA.
ADVOGADO
: EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPAG-LLOYD AG
AGRAVANTE : LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
ADVOGADOS : ALEX SANDRO SIMÃO - SP191616
Documento eletrônico VDA54006312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: c7f58e3e-d559-4545-a7ce-e2b0646d9f8c

FELIPE GAIOSO CAPELA - SP201390
FABIO GAIOSO CAPELA - SP360990
AGRAVADO
: MALBEC DO BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA.
ADVOGADO
: EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: c7f58e3e-d559-4545-a7ce-e2b0646d9f8c